Tribunal: TJDFT
Processo: 0729360-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OBSCURO E CONTRADITÓRIO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela segunda ré/recorrente contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado para manter a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais e condenou, solidariamente, a construtora e o condomínio/embargante a restituir a autora as taxas condominiais cobradas antes da entrega das chaves. A parte embargante aponta que o acórdão foi obscuro e contraditório.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em contradição ou em obscuridade, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Não se verifica os alegados vícios, conforme consta no item V, vejamos: “V. Embora a recorrente promova a prestação de serviços, o recorrido não se enquadra na condição de consumidor, na medida em que não é o destinatário final do serviço. Trata-se de relação de insumo, com obtenção do serviço para incremento da atividade empresarial, sendo aplicáveis as normas do Código Civil.” Assim, não há relação de consumo entre a operadora de cartão de crédito e o autor que a contratou com o intuito de utilizar o sistema de pagamento para obter lucro com venda de produtos. Ademais, restou analisado a informação relativo a contestação da operação com o cartão, conforme consta no item X: “Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte autora recorrida foi informada da contestação da operação com cartão e foram solicitados os documentos para subsidiar a regularidade da transação e impedir o seu cancelamento (ID 34706428). No entanto, não houve comprovação do fornecimento de maiores informações sobre as circunstâncias das compras contestadas, o que acarretou o cancelamento das operações de crédito.” Portanto, ficou clara a fundamentação do acórdão.
V. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, o que de fato ocorreu.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.